Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709221-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CAMILLA REZENDE DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0714486-20.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o débito tributário deve ser corrigido pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação da expedição de RPV ou para o seu cancelamento ou para que se impossibilite a parte agravada de levantar os valores. No mérito, requer o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 405,79 (quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) ou que sejam remetidos os autos à Contadoria judicial para elaboração da memória de cálculo. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, verifico a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão recorrida determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da parte agravada, entretanto, a parte agravante sustenta haver excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pela parte agravada. Caso seja reconhecida a ocorrência de excesso de execução, haverá nítido prejuízo ao ente público, uma vez que o trâmite dos RPV’s tende a ser célere. Verifico também que já foram expedidos os RPV’s do principal e dos honorários, bem como que o valor apontado como excesso de execução pelo agravante é de apenas R$ 405,79 (quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos), ou seja, o restante do débito é incontroverso. Assim, necessária a suspensão do levantamento de valores da parte controversa. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender o levantamento do valor de R$ 405,79 (quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) do RPV indicado no Id no. 189008116 dos autos no. 0714486-20.2023.8.07.0018, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador